Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO. VALIDADE JURÍDICA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. CONDIÇÕES AUSENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A procuração assinada eletronicamente por meio de autenticação digital privada é válida juridicamente se apresentados os dados necessários à correta identificação do seu signatário.

2. É ilegítimo o indeferimento da petição inicial por irregularidade na representação processual quando esta é feita com a identificação do signatário da procuração, ainda que na forma simples.

3. Deu-se provimento ao recurso.